Tribunal: TJBA
Processo: 0093345-90.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093345-90.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS FAUSTINO DE ANTUNES

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO RAMOS

APELADO: TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO COLETIVO. COLISÃO FRONTAL. ANÁLISE DA PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE NOVA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular em face de empresa de transporte coletivo e seguradora, em razão de acidente de trânsito.
A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da responsabilidade das rés, ora apeladas, pelo evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a responsabilidade civil das apeladas pelo acidente de trânsito; (ii) saber se há necessidade de reabertura da instrução processual para produção de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A perícia técnica realizada nos autos concluiu que o acidente foi causado por condutora do veículo em que estava o apelante, que invadiu a faixa contrária em velocidade superior à permitida vindo a colidir com o ônibus da empresa apelada.
6. A presunção de veracidade da prova pericial não infirmada por outros elementos dos autos, justifica a conclusão pela culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade das apeladas.
7. Inviável a reabertura da instrução processual na fase recursal, ausente justificativa concreta para produção de novas provas, considerando já encerrada a fase instrutória com respeito ao contraditório e ampla defesa.
8. Jurisprudência citada corrobora a tese de inexistência de dever de indenizar quando configurada a culpa exclusiva da vítima:
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE..." (TJ-MG, Apelação Cível, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 19/07/2024).
9. Mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença apelada.
11.
Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é afastada quando demonstrada, mediante prova técnica não infirmada, a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do evento danoso, incabível a reabertura da instrução processual para mera complementação de provas já constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 82, 85, § 1º, § 2º, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Cível: 50582222920218130024, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 19/07/2024.
TJ-MG - Apelação Cível: 50060899720218130480, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 10/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0093345-90.2009.8.05.0001
, apelante ANDRE LUIS FAUSTINO DE ANTUNES e apelados TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.